Tribunal: TJDFT
Processo: 0734011-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734011-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TELMO ROCHA MENDES D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 33060706, o agravado noticia a transação firmada pelas partes no Juízo de origem. A consulta aos autos de referência demonstra a prolação de édito singular que julgou procedentes, em parte, os pedidos (ID 114256229). Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual (ID 33049261). Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador